Tribunal: TJMT
Processo: 0006872-28.2017.8.11.0010
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006872-28.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 52.202.744/0001-92 (APELADO), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), ALINE BASILE CABRERA - CPF: 338.915.658-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – NOTAS FISCAIS - COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA E DEMAIS DOCUMENTOS IDÔNEOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA –TEMA 810/STF – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

2 - Nos termos do entendimento do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 –, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessária prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

3 - No presente caso, os canhotos de notas fiscais acompanhas dos comprovantes de entrega das mercadorias e, também, o ofício da Secretaria Municipal de Saúde, que confirma a existência da dívida e propõe parcelamento, demonstram idoneidade e atestam a probabilidade do direito da Autora, quanto o recebimento da dívida em questão, cabendo ao embargante suscitar no tempo adequado incidente de falsidade com a finalidade de impugnar tal documento, ônus que lhe compete.

4 - O Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que no caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e do índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F).

5 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente, como é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0006872-28.2017.8.11.0010

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACIARA

APELADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Jaciara contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela Nacional Comercial Hospitalar LTDA em desfavor do Município, rejeitou os embargos monitórios opostos pelo Município requerido e, por conseguinte, julgou procedente o pedido formulado pela Autora para, com fulcro no artigo 702, § 8o, do CPC, constituir título executivo judicial a obrigação do demandado em relação à dívida descrita na inicial, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente segundo os índices do INPC/IBGE, desde a data do ajuizamento da ação e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.

Condenou, ainda, o Município no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Irresignado, o Município de Jaciara apresentou recurso de apelação, alegando que não houve comprovação de entrega das mercadorias descritas nas notas fiscais ou a identificação dos supostos recebedores.

Sustenta que, os acréscimos a incidirem sobre o valor da condenação violam o artigo 1o-F da Lei Federal n. 9.494/97, uma vez que não se aplica nas condenações contra a Fazenda Pública a cumulação de correção monetária e juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida para julgar improcedente os pedidos. Subsidiariamente, que sejam aplicados os juros e correção nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal n. 9.494/97.

A Apelada apresentou contrarrazões, suscitando, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Requer a condenação do Apelante no pagamento dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 26067455).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, a Apelada arguiu que o recurso do Município de Jaciara não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que, a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao Juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Jaciara contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela Nacional Comercial Hospitalar LTDA em desfavor do Município, rejeitou os embargos monitórios opostos pelo Município requerido e, por conseguinte, julgou procedente o pedido formulado pela Autora para, com fulcro no artigo 702, § 8o, do CPC, constituir título executivo judicial a obrigação do demandado em relação à dívida descrita na inicial, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente segundo os índices do INPC/IBGE, desde a data do ajuizamento da ação e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.

Condenou, ainda, o Município no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Na origem, a empresa Apelada propôs Ação Monitória em face de Município de Jaciara/MT, aduzindo que, a Municipalidade adquiriu diversos materiais hospitalares junto a Requerente, cuja compra alcançou o valor de R$ 52.158,85 (cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), representado pelas Notas Fiscais nos. 342020-1, 342010-1, 342135-1, 343492-1, 343623-1, 34712-1, 351966-1, 352962-1, 353818-1, 355639-1, 356693-1, 357342-1 e 363570-1.

O Município opôs embargos monitórios, aduzindo que a Autora não comprovou satisfatoriamente o alegado crédito, processo licitatório, empenho e a entrega do material descrito nas notas fiscais.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido com os seguintes fundamentos:

[...]. Os documentos apresentados pela requerente para subsidiar a presente monitória, ao contrário do que alega o município, dão consistência à presente ação de procedimento especial, conferindo certeza e liquidez à dívida, carecendo-lhe, apenas, a força executiva.

Os documentos de fls. 28 e 29 comprovam satisfatoriamente a entrega das mercadorias à municipalidade e, de outro lado, o ofício 410/2017, da Secretaria Municipal de Saúde, de 27/06/2017, confirma a existência da dívida e propõe parcelamento.

Escorreita, pois, a opção pela ação monitória. [...].

A tese do município no sentido de que a autora não teria juntado aos autos cópia do procedimento licitatório autorizados da compra das mercadorias, nem de longe enseja a rejeição da presente monitória.

Isso porque, até mesmo a nulidade do procedimento de aquisição de mercadorias pelo Poder Público não obsta o recebimento, pelo contratante, dos valores correspondentes à execução do contrato. [...].

Assim sendo, uma vez comprovada a dívida, bem como, o excesso da exigência dos valores apresentados na inicial, impõe-se o acolhimento do pedido formulado na petição inicial. [...].

O Município de Jaciara/MT apelou, sustentando que não houve comprovação de entrega das mercadorias descritas nas notas fiscais ou a identificação dos supostos recebedores.

Inicialmente, merece registro que, a ação monitória constitui um procedimento especial de jurisdição contenciosa previsto nos arts. 700 a 702 do CPC, que possibilita ao credor, baseado em prova escrita não dotada de eficácia de título executivo, exigir do devedor, o pagamento de soma de dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem imóvel, não se exigindo prova inequívoca/robusta da liquidez, certeza e exigibilidade do título que se pretende constituir, bastando, para tanto, fortes indícios materiais da dívida que convençam o julgador da procedência do pedido.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.
1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 –, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. 3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido
. (REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 11/11/2016). [Destaquei].

No presente caso, consoante bem assinalado pelo Magistrado de Primeiro Grau, as notas fiscais acompanhas dos comprovantes de entrega das mercadorias, anexadas nos ids. 24159988, 24159989, 24159990, 24159991, demonstram idoneidade e atestam a probabilidade do direito da Autora, quanto ao recebimento da dívida em questão.

A propósito, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – DOCUMENTOS INSUFICIENTES – NÃO CONSTATAÇÃO – NOTAS FISCAIS COM ACEITE – ARCABOUÇO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA A CONSTATAÇÃO DO DIREITO PRETENDIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

As notas fiscais com aceite são documentos aptos, e suficientes, para comprovar o direito discutido na Ação Monitória.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança
.

(N.U 1000164-61.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/6/2020, publicado no DJE 17/6/2020).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - DUPLICATA SEM ACEITE –COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA E DEMAIS DOCUMENTOS IDONÊOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO DO QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1- Nos termos do entendimento do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 –, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessária prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

2- No presente caso, as duplicatas mercantis sem aceite, corroboradas pelas ordens de compra devidamente assinadas por servidor da Secretaria de Saúde, além de canhotos de notas fiscais de recebimento de mercadoria e, também, demonstrativo especifico de restos a pagar com carimbo da responsável financeira pela Fundação de Saúde de Cuiabá -FUSC, demonstram idoneidade e atestam a probabilidade do direito da Autora, quanto o recebimento da dívida em questão.

3- Mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios em 6% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC, mais justo e condizente com a hipótese concretamente verificada nos autos. Tal valor, observa-se, vem em defesa do princípio que veda o enriquecimento sem causa de qualquer das partes litigantes, não deixando de remunerar condignamente os profissionais que exercem seu mister nos presentes autos.

3- Quanto a atualização do débito, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema no 810.

o(N.U 0029819-37.2004.8.11.0041, RNS 60718/2017, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1°/7/2019, Publicado no DJE 11/7/2019).

Em contrapartida, o Município de Jaciara em nenhum momento produziu prova apta a desconstituir as provas apresentadas pela Requerente, apenas argumentando que os documentos não possuem força probante, pois produzidos de forma unilateral, que não tem o condão de comprovar quaisquer débitos, bem como a identificação dos supostos recebedores.

Ora, cabia ao Apelante/Embargante, suscitar no tempo adequado incidente de falsidade com a finalidade de impugnar tais documentos (comprovantes de entrega de mercadoria).

As notas fiscais, acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias devidamente assinados, prestam-se para embasar ação monitória. Incumbia ao ente Embargante/Requerido comprovar que as assinaturas constantes dos comprovantes de entrega das mercadorias não pertenciam a um de seus servidores, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora/embargada, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA.

JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1o-F DA LEI No. 9.494/1997. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. SENTENÇA MANTIDA APELO DESPROVIDO.

1 - As notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias constituem início de prova documental suficiente a embasar Ação Monitória, cabendo ao embargante suscitar no tempo adequado incidente de falsidade com a finalidade de impugnar tal documento, ônus que lhe compete.

2 - Consoante entendimento jurisprudencial, a partir do advento da Lei no 11.960/2009, para fins de atualização das verbas devidas pela Fazenda Pública, deverão ser utilizados, de um lado, quanto à correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e, de outro, no tocante aos juros moratórios, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Antes disso, porém, sendo devida correção monetária, por se tratar de parcelas remuneratórias não pagas a servidor público, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.

(N.U 0002853-91.2008.8.11.0010, RAC 125184/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, publicado no DJE 4/12/2017).

Assim, a Apelada como já mencionado anexou à petição inicial a nota fiscal com o comprovante de entrega de mercadoria e apresentou a planilha de cálculo do débito, além do ofício da Secretaria Municipal de Saúde, que confirma a existência da dívida e propõe parcelamento, documentos que preenchem os requisitos legais, sendo suficientes para constituir o título executivo judicial, como consignado na sentença.

Por outro lado, o Apelante/Requerido não se desincumbiu do ônus de apresentar fato impeditivo do direito da Autora, consoante determina o artigo 373, II, do CPC, se mostrando acertada a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da Requerente quanto ao recebimento da dívida em questão.

No que diz respeito aos consectários legais, com razão, em parte, o Apelante, visto que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que no caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e do índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F).

Por fim, a Apelada requereu a fixação de honorários recursais. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente, como é o caso dos autos. Veja-se.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal cujo valor da causa, em agosto de 1999, era de R$ 11.464,06 (onze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos). Na sentença, julgaram-se procedentes os embargos, reconhecendo-se a prescrição, fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais obedeça aos parâmetros previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido artigo. Nesse sentido, confiram-se: REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019; AgInt no REsp 1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1.644.846/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 31/8/2017.

III - Quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente. Nesse mesmo sentido, confiram-se: AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017 e REsp 1.727.396/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 2/8/2018.

IV - A regra prevista no art. 85, §11, do CPC/2015 determina a majoração dos honorários em caso de interposição de recurso voluntário pela parte. No caso dos autos, não houve interposição de recurso (apelação) pelo Estado do Rio Grande do Sul. Houve somente análise da remessa necessária pelo Tribunal
a quo
, caso em que não se aplica a majoração, que tem como causa a interposição de recurso voluntário.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1805646/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020). [Destaquei].

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Jaciara para
determinar que os juros e correção monetária sejam aplicados de acordo com o
Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020